Tribunal: STF
Processo: RE 1389801
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 33):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.



    3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nas razões do recurso, alega a parte embargante, em suma, que “inversamente do entendimento esposado neste processo, na ARE N°. 1244931 e na ARE N°. 1.057.346, a Segunda Turma desta Corte posicionou-se no sentido de que aos Diretores de Escola (e assemelhados) que ocupam cargo de provimento originário, não se pode falar em contagem especial para fins de concessão de Aposentadoria Especial de Professor, em virtude da quebra da carreira de magistério conforme definido no Tema 965/RG” (Doc. 34, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Divergência opostos nestes autos impugnam acórdão que reconheceu à autora desta ação o direito à aposentadoria especial, computando o tempo de efetivo exercício como professora da docência em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, como também do período em que exerceu cargo de direção de unidade escolar em virtude da aprovação em novo concurso público, com a exoneração do cargo anterior de professora.



     De outro lado, tem-se que, no primeiro acórdão indicado como paradigma de confronto (RE 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 2/12/2021, Segunda Turma), decidiu-se, com base no Tema 965 e na ADI 3.771, não ser possível para a aposentadoria especial o cômputo do período exercido em cargo efetivo de direção conquistado mediante concurso público, pois “em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.” 



     Já no ARE 1.057.346-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019), a conclusão, pautada na ADI 3772, foi de que os servidores que exercem, em virtude de aprovação em concurso público, o cargo de especialista em educação destinado às funções administrativas, e, portanto, não integram a carreira de magistério, não fazem jus à aposentadoria especial.



    Verifica-se que, no primeiro precedente paradigma apontado, há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Embora o segundo precedente indicado não guarde total simetria com o caso dos autos, é fato que no ARE 1.270.116-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/8/2020, a Segunda Turma não reconheceu o direito à aposentadoria especial à ex-professora que ingressou por provimento originário na carreira de diretora de escola, sobretudo porque não foi comprovado nos autos que a servidora efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério. 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    Assim sendo, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, admito os Embargos de Divergência.



    Proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente